Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CCB/2002). INCIDÊNCIA. CDC. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 4.1. Vício inexistente no caso em tela.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.